Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600384-52.2020.6.16.0132
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE BATISTA MESSIAS FILHO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE BATISTA MESSIAS FILHO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600384-52.2020.6.16.0132

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 24/03/2021
Processo referência: 0600384-52.2020.6.16.0132
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600384-
52.2020.6.16.0132 que julgou prestadas e reprovadas as contas de Jose Batista Messias Filho e
aplicou as sanções do art. 17, § 9º. Res. TSE 23.607. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador
pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, no município de São Pedro do Ivaí/PR, desaprovadas,
em razão de repasse de verba do Fundo Especial de Campanha em desacordo com art. 17, § 2º da
Res. TSE 23.607/2019, vez que na Prestação de Contas da candidata eleita à prefeitura de São
Pedro do Ivaí, Maria Regina Della Rosa Magri (autos 0600369-83.2020.6.16.0132), do Partido
DEMOCRATAS - DEM, foi constatada transferência de recursos estimáveis em dinheiro originados
do FEFC a este prestador de contas, na forma de publicidade em material impresso e serviços
contábeis, nos valores de R$ 170,00 e R$ 22,28 (serviços gráficos) e R$ 50,00 (serviços contábeis).
Assim, os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) destinados à
candidatura majoritária somente poderiam ter sido utilizados na respectiva campanha eleitoral e
não para custear a campanha eleitoral de candidatos às eleições proporcionais). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE BATISTA MESSIAS FILHO VEREADOR
(RECORRENTE)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ANA CLEUSA DELBEN (ADVOGADO)
JOSE BATISTA MESSIAS FILHO (RECORRENTE)
ANA CLEUSA DELBEN (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35439
766
28/05/2021 17:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.830
RECURSO ELEITORAL 0600384-52.2020.6.16.0132 – São Pedro do Ivaí – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE BATISTA MESSIAS FILHO VEREADOR
- OAB/PR0019274
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA
- OAB/PR0035014
ADVOGADO: ANA CLEUSA DELBEN
RECORRENTE: JOSE BATISTA MESSIAS FILHO
- OAB/PR0035014
ADVOGADO: ANA CLEUSA DELBEN
- OAB/PR0019274
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS E NÃO COLIGADOS
PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O CANDIDATO
BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS
PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos
não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e
19 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a
Vereador que recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que
realizou a transferência dos recursos.
3. Recurso provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

Num. 35439766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:25:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817253230200000034570392
Número do documento: 21052817253230200000034570392

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por José Batista Messias Filho,
candidato ao cargo de Vereador, pelo PDT, relativa às Eleições de 2020, contra
sentença proferida pelo Juízo da 132ª Zona Eleitoral de São João do Ivaí /PR, que
desaprovou as suas contas, em razão do recebimento de recursos do FEFC de
candidato filiado a outro partido, condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$
242,28.
Em suas razões recursais (ID. 29478266), o recorrente alega que os
partidos pelos quais o candidato doador e o candidato donatário (ora recorrente)
concorreram estavam coligados, não havendo qualquer irregularidade na doação
impugnada.
Afirma que o partido recorrente (PDT), juntamente com os demais que
compunham a coligação majoritária (PDT e DEM), formavam, ainda que
temporariamente, um partido único, tal sorte que uma doação estimada para um
(a)candidato (a) a vereador (a) de qualquer partido que integre a sua coligação deve ser
considerada tal como se fosse uma doação para um candidato de seu próprio partido.
Pugna pela reforma da sentença, para aprovar as contas com ressalvas e
afastar a imposição da penalidade pecuniária.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, aprovando as suas
contas e afastando a multa aplicada.
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral atuante em
primeiro grau, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 30607616) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
Num. 35439766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:25:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817253230200000034570392
Número do documento: 21052817253230200000034570392

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista o
recebimento de doação estimável em dinheiro custeada com recursos públicos e doada
por candidato filiado a outro partido, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º
e 19, § 7º da Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
.
9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o
recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do
Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. § 1º A aplicação
dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais pode ser
realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos termos
do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua individualização.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
Num. 35439766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:25:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817253230200000034570392
Número do documento: 21052817253230200000034570392

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º deste
artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº
, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das demais
9.504/1997
cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Consta dos autos que o recorrente (candidato ao cargo de Vereador,
), recebeu doações estimáveis em dinheiro pagas com recursos provenientes
pelo PDT
do FEFC da campanha eleitoral da candidata a Prefeita,
, na
oriundos do PDT e DEM
forma de publicidade em material impresso e serviços contábeis, nos valores de R$
170,00 e R$ 22,28 (serviços gráficos) e R$ 50,00 (serviços contábeis).
Por oportuno, anoto que a candidata Maria Regina Della Rosa Magri
concorreu ao pleito coligada com os seguintes partidos: DEM / PDT / PTB.
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessas
doações.
Inicialmente, anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
coligados para concorrer a ambos os cargos em disputa pelos candidatos envolvidos na
doação, por caracterizar burla às regras de destinação de recursos públicos.
Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a
realização de doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário.
, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem
In casu
coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente
coligados para a eleição majoritária. Portanto, reputa-se regular o recebimento da
doação impugnada.
Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso para aprovar as contas
prestadas pelo recorrente.

DISPOSITIVO
Num. 35439766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:25:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817253230200000034570392
Número do documento: 21052817253230200000034570392

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, e no
mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600384-52.2020.6.16.0132 - São Pedro do Ivaí - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE BATISTA
MESSIAS FILHO VEREADOR, JOSE BATISTA MESSIAS FILHO - Advogados do(a)
RECORRENTE: NILSO PAULO DA SILVA - PR0019274, ANA CLEUSA DELBEN - PR0035014 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.

Num. 35439766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:25:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817253230200000034570392
Número do documento: 21052817253230200000034570392